Tribunal: STF
Processo: ARE 1578981
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019.  TEMA 1.329 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



     



Relatório



     1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná: 



    “2. A parte apresentou declarações audiovisuais no evento 28. 



    Do depoimento pessoal (evento 28, VIDEO1) extrai-se que antes de trabalhar com carteira assinada na Ivaicana aos 25 anos, garantiu o sustento familiar desde os 11 anos trabalhando como boia-fria com sua mãe e seis irmãos, especialmente na colheita de café em um sítio de aproximadamente três alqueires no Crailton, distrito de Pouso Alegre, pertencente ao Sr. Crailton, onde também plantavam feijão e milho; informou que residiu nessa localidade até por volta de 1974/1976 e, após sair do sítio com cerca de 16 anos, continuou trabalhando como boia-fria em diversas propriedades da região, como nas terras de Pradomir Lange, da família Rubão e nos sítios Primavera e Água Boa, recebendo pagamento semanalmente por suas diárias, sendo o transporte para essas lavouras realizado por ‘gatos’ como Sr. Antônio Vidal de Lunardelli e outro de Pouso Alegre, ou a pé, levando horas de caminhada; mencionou que a colheita de café iniciava em junho e que, embora houvesse escola chamada José Bonifácio no Pouso Alegre, frequentada por moradores da zona rural, estudou apenas o primeiro ano primário na escola da Água Boa por volta dos 11 anos, logo após irem para o Sítio Crailton. 



    A primeira testemunha ouvida no evento 28, VIDEO2, Conceição dos Santos Garcia, nascida em 14 de abril de 1960 e trabalhadora rural aposentada, conheceu Rozeli Prestes no Sítio do Crailton por volta de 1980, onde ambas trabalhavam como boias-frias para o proprietário; relatou que, nessa época, Rozeli aparentava ter entre 10 e 12 anos e já trabalhava na propriedade, auxiliando na colheita e na capina do café, enquanto seus irmãos cuidavam do plantio, mencionando que a família de Rozeli era numerosa e o pai não residia com eles; informou que também trabalhou com Rozeli como boia-fria após ambas se mudarem para Pouso Alegre, realizando diversas atividades rurais como arrancar feijão, catar algodão, capinar e colher café, recebendo pagamento semanalmente e trabalhando em propriedades de S. Nico, Tavara, Alziro e Claudemir Lange, além de serem contratadas pelo ‘gato’ Antônio Vidal, com deslocamento para as lavouras feito de caminhonete, caminhão ou a pé, levando mais de uma hora para os sítios mais próximos; recordou que a colheita de café ocorria na época do frio e que seus filhos estudaram em uma escola no Pouso Alegre frequentada apenas por moradores do patrimônio e arredores, conhecendo os irmãos de Rozeli (Márcia, Ilson, Cau, Demá, Rose, Vilma e Malsa) e sabendo que o pai dela os havia deixado ainda pequenos. 



    No evento 28, VIDEO3 foi ouvida a segunda testemunha. José Cândido Santana, nascido em 15 de setembro de 1959 e trabalhador rural aposentado, conheceu Rozeli Prestes no Patrimônio do Pouso Alegre entre 1986 e 1987, época em que ambos trabalhavam como boias-frias; recordou que, nesse período, Rozeli já tinha mais de 20 anos e trabalhou com ela em diversas fazendas da região, como na Fazenda Pouso Alegre (agora do Rubão), na fazenda Milan, na Fazenda Júnior Veva (da Rosana) e nas terras de Arcino Cordeiro, realizando atividades como colheita de café, colheita de algodão e arranca de feijão; mencionou que o trabalho era contratado por proprietários ou ‘gatos’ como Cridão e Antônio Vidal, com pagamento semanal e deslocamento para as lavouras feito de caminhão ou outros veículos, dependendo da distância; relatou que a colheita de café geralmente ocorria na época do frio e que, embora Pouso Alegre fosse um distrito pequeno a 10km de Jardim Alegre, possuía escola onde as crianças da localidade estudavam; afirmou que, durante o tempo em que a conheceu antes de trabalhar na usina de cana, Rozeli sempre trabalhou na roça e que sua irmã Vilma e seus irmãos Cal e Engenheiro também trabalhavam na zona rural, sabendo que ela teve três filhos (Rafael, Micaele e outro cujo nome não recorda) ainda durante o período em que trabalhava como boia-fria. 



    Por fim, no evento 28, VIDEO4 a terceira testemunha Maria de F dos Santos, nascida em 20/11/1961 e lavradora, conheceu Rozeli Prestes na Primavera quando ambas trabalhavam na colheita de algodão para Dilson; recordou que Rozeli, na época uma mocinha, realizava diversas atividades rurais como colher café, arrancar feijão e catar algodão, e que trabalharam juntas também na colheita de café em um sítio próximo a Pouso Alegre, local este a cerca de 6km da Primavera; mencionou ter trabalhado com Rozeli na Romana e perto do Pouso Alegre na colheita de café, inclusive para Claudemir Lange, recebendo pagamento por arroba ou semanalmente, sendo a contratação feita por proprietários ou pelo ‘gato’ Cridão; relatou que mudou-se para Pouso Alegre, onde Rozeli também residiu e continuou trabalhando como boia-fria, e que ambas trabalharam juntas na colheita de cana sob contrato (sem registro em carteira); informou que Rozeli teve três filhos (Micaele, Rafael e Lucas), que nasceram em Pouso Alegre enquanto ela trabalhava na lavoura, e que havia escola na localidade frequentada apenas por moradores da zona rural, conhecendo as irmãs de Rozeli, Malsa e Vilma, que também trabalhavam na roça. 



    Apesar da fragilidade do início de prova material para o período de 15/09/1983 a 14/07/1993, ele está entre dois períodos em que a autora trabalhou na atividade rural. Vale lembrar que nessa época a autora já trabalhava como boia-fria, atividade que desempenhou até por longos anos até 2017, conforme pode ser observado na sua CTPS. 



    A prova oral produzida nas declarações audiovisuais do evento 28, são firmes em relatar o trabalho rural da autora no período. 



    Destarte, o conjunto probatório formado nos autos permite dar eficácia retrospectiva e prospectiva aos documentos apresentados para reconhecer o período rural como segurada especial boia-fria. 



    3. Ao calcular o tempo de contribuição da autora, a sentença aponta que ela contava com 27 anos, 2 meses e 24 dias em 13/11/2019, data do advento da EC 103/2019. Com o acréscimo do período de 15/09/1983 a 31/10/1991 (8 anos, 1 mês e 17 dias), a autora passa a contar com 35 anos, 4 meses e 11 dias, com isso, a autora implementa o tempo de contribuição exigido antes da EC 103/2019. 



    O requerimento administrativo foi apresentado em 02/03/2023 (evento 1, PROCADM5). 



    Nessas condições, a sentença deve ser reformada para afastar a extinção sem resolução do mérito e, ao analisar o mérito, julgar procedente o período rural de 15/09/1983 a 31/10/1991, que deverá ser averbado pelo INSS independentemente de indenização e o período rural de 01/11/1991 a 14/07/1993, que só poderá ser utilizado após a devida indenização. O INSS deverá conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER 02/03/2023. As parcelas em atraso serão atualizadas. 



    A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 09/12/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    (...)



    Sem honorários (Lei 9.099/95, art. 55, 2ª parte). 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 2-3, e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e os arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Explicou que “a incidência dessas disposições excepcionais depende da verificação da situação jurídica do segurado em 13/11/2019, data da vigência da Emenda. Apropriada, no caso, a ideia da fotografia: há que se retratar a situação vivenciada pelo segurado em 13/11/2019” (fl. 8, e-doc. 50).



    Argumentou que, “no caso da parte autora destes autos, o tempo de trabalho em questão não aparece no retrato tirado em 13/11/2019, pois não havia efetuado o recolhimento das contribuições que lhe eram exigíveis, sendo que o pagamento da indenização devida para cômputo do período não ocorreu até o advento da EC 103/2019” (fl. 8, e-doc. 50).



    Asseverou que “a análise do direito adquirido do segurado ao benefício com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional nº 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do ‘pedágio’, exigido para enquadramento nas regras de transição, deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia. Somente depois do pagamento o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado; logo, não há falar em utilização de marco temporal anterior” (fl. 10, e-doc. 50).



    Pediu seja o recurso extraordinário “provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, haja vista a afronta aos artigos 3º e 17 da Emenda Constitucional 
nº 103/2019, assim como o art. 5º, XXXVI, da CF/88, com a fixação da tese de que "Na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o segurado não tem o direito de computar o período para fins de aferição da existência de direito adquirido na data da Emenda ou aplicação das respectivas regras de transição” (fl. 14, e-doc. 50).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a questão discutida no Tema 1.329/RG envolve averbação de períodos anteriores à EC 103/2019, porém indenizados posteriormente, não havendo nenhuma deficiência na fundamentação do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 55).



    Esclarece que, “assim como no presente feito, também no Tema 1.329/RG o período reconhecido evidentemente é anterior à publicação da EC nº 103/2019. A indenização ou a complementação das contribuições previdenciárias devidas é que ocorreu depois” (fl. 4, e-doc. 55).



    Pede “provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido e sobrestado até a deliberação definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria no julgamento do Tema 1.329/RG, com a adoção, ao final, da tese a ser firmada no recurso representativo de controvérsia” (fl. 8, e-doc. 55).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.508.285-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a  “possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição até a data de entrada em vigor da Emenda” (Tema 1.329). Esta a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição ‘até a data de entrada em vigor’ da Emenda. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem ‘com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem’. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 
IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda”.



    Com fundamento no Tema 1.329 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.575.635/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.11.2025; ARE n. 1.558.863/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; DJe 22.8.2025; ARE n. 1.531.802/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin; DJe 24.4.2025; e RE n. 1.526.474/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.11.2024.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata dos autos eletrônicos.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



     



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora